Tribunal: TJDFT
Processo: 0722661-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722661-88.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CÍCERO FERNANDO DE SOUTO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. 2a FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cabível a valoração negativa da conduta social quando comprovado que o réu cometeu novo delito enquanto cumpria pena, por crime anterior, no regime aberto. 2. Incabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando o réu é multirreincidente. Com efeito, prepondera a agravante, sendo correta a incidência da fração de 1/12 para agravar a pena intermediária. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, sustentando que a presença de condenações anteriores não se mostra suficiente para a configuração da multirreincidência, razão pela qual pugna pela exclusão de referido instituto para a compensação total da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, redimensionando a pena imposta para 1 (um) ano e 2 (dois) meses. Defende, ainda, a impossibilidade da valoração negativa da conduta social, tendo em vista que deveria ser analisada somente no âmbito da jurisdição de execução penal, sendo estrito para regressão de regime e não para prejudicar o réu no momento da dosimetria da pena, como fora feito. Contudo, não aponta qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta ofensa ao artigo 155, caput, do CPP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.947.845/SP (tema 585), concluiu que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Ademais, no que se refere à valoração negativa da conduta social, o apelo especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso não deveria prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social. Precedentes” (AgRg no HC n. 795.521/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.058.358/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025